Tribunal: TJSP
Processo: 2016858-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento de valores. Decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva da empresa e a legalidade da prova juntada (conversas de whatsapp). Hipótese que não integra o rol taxativo do artigo 1015 do CPC de 2015. Urgência não verificada. Taxatividade mitigada não aplicada.

Agravo não conhecido.